Tribunal: TJMT
Processo: 1010256-96.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010256-96.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIANA SEVERINO DA SILVA registrado(a) civilmente como FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (RECORRENTE), FABIANA SEVERINO DA SILVA registrado(a) civilmente como FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO.
PRESSUPOSTOS RECURSAIS. ADEQUAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO DEMOCRÁTICA. ADMISSIBILIDADE.
DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Para que
sejam

satisfeitos

os

pressupostos

recursais
, é
necessário
que a
parte

recorrente
se utilize do
recurso

adequado
.
O
Agravo
Interno é
admitido
para
impugnar
a
decisão

monocrática

proferida

por
um relator
.

2.
As decisões monocráticas proferidas de acordo com as jurisprudências pacificadas devem ser
mantidas
em Agravo Interno. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento
, bem como estar
de acordo
com
os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal. Tendo como base estes critérios e as peculiaridades do caso concreto, especialmente
a
cobrança indevida em conta corrente por serviço não utilizado, a indenização arbitrada em R$

6.000,00 obedece aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade
.

3.
Agravo

conhecido
e

não

provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
Interno:
1010256-96.2023.8.11.0001

Agravante:
FABIANA SEVERINO DA SILVA

Agravado
:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

FABIANA SEVERINO DA SILVA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
BANCO BRADESCO
S.A.

S
entença

proferida

nos
autos,

ocasião

em
que
os

pleitos
da
inicial

foram

julgados

procedentes
,
diante
da
comprovação
da
falha

na

prestação
de
serviço
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
, o qual
foi

julgado

por

meio
de
decisão

monocrática
,
mantendo

parcialmente
a
sentença
,
reduzindo

somente
o valor do
dano
moral, de R$ 15.000,00 (quinze mil)
para R
$ 6.000,00 (seis mil).

A
parte

reclamante

interpôs

Agravo
Interno e
s
ustentou
que a
redução

foi

feita
de forma
inadequada
,
sem

observar
o
princípio
da
colegialidade
.
Portanto
,
requer
eu
que o valor original da
indenização

seja

restabelecido
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões

e
a
rgumentou
que
o agravo interno não é a via adequada para
o fim pretendido pela parte reclamante
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Adequação

recursal
.

O conhecimento dos recursos depende da satisfação dos
pressupostos recursais,
dentre
os quais a adequação
.

O
Agravo
Interno é o
recurso

cabível
para
impugnar
a
decisão

monocrática

proferida

por
um relator,
nos

termos
do art. 1.021 do CPC.

Em
an
á
lise
dos autos,
verifica
-se que a
parte

reclamante

interpôs

Agravo
Interno
em
face de
Decisão

Monocrática

proferida

pelo
relator,
razão
pela qual
este

recurso
é
admissível
.

Mérito do Agravo

Interno
.

A
parte
reclama
nte
, ora
agravante,

alegou
que o valor
da indenização
fixado pelo juízo
a quo
deve ser restabelecido ou, ao menos, que o recurso seja submetido ao órgão colegiado.

A decisão agravada analisou os fatos e
as
provas
da
seguinte
forma:

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando

estes

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
(o
desconto
/
cobrança

indevida

em

conta

corrente

desde
10/2021
até
a
propositura
da
ação
,
por

serviço

não

utilizado
),
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença (R$15.000,00) mostra -se excessiva e deve ser reduzido
para R$6.000,00,
quantia
que
certamente

satisfaz

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Este valor
está
de
acordo
com
os

precedentes
das
Turmas

Recursais

em

casos

similares
(N.U 1003085-82.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
19/09/2023,
Publicado
no DJE 20/09/2023; N.U 1003743-68.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
29/04/2022,
Publicado
no DJE 02/05/2022; N.U 1022877-90.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
13/02/2023,
Publicado
no DJE 17/02/2023).

Como se vê, a decisão agravada está de acordo com a firme jurisprudência das Turmas Recursais, a qual preconiza que: a) o valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em concreto; b) a fixação do valor da indenização deve estar em conformidade com os casos análogos já julgados por esta Turma Recursal.

Para
evidenciar
o
entendimento

jurisprudencial

pacificado

utilizado

na

decisão

monocrática
, cito outros
julgados que demonstram a uniformidade de posicionamento entre os

membros

desta

Turma

Recursal
. Tais
decisões

corroboram
a
fixação
de
valores

semelhantes
, e
em

alguns

casos

até

inferiores
,
em

situações

similares
à
presente
, sempre
respeitando

os

princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
:

RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADAS. LANÇAMENTO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE NÃO AUTORIZADO E POR SERVIÇO DE SEGURO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDO.
A

autora

atribui

conduta

indevida

ao

réu
,
possuindo
,
portanto
,
legitimidade
para
figurar
no polo
passivo
da
demanda
,
cumprindo

ao

mérito
o
exame
da
sua

responsabilidade
,
razão
pela qual
rejeito
a
preliminar
.
Rejeita
-
se a

preliminar
de
ausência
de
dialeticidade
das
razões

recursais
se a
Recorrente

aponta as razões da pretensão de reforma da sentença
,
conforme

disposto
no
artigo
42 da Lei 9099/95. O
artigo
14 do Código de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
em

decorrência
de
falha

na

prestação
do
serviço
. Se a
consumidora

alega
que
não

contratou

seguro
e
tampouco
que
autorizou
o
desconto

em

sua

conta

corrente
,
fato
que
configura

falha

na

prestação
do
serviço
e
gera

a

obrigação
de
indenizar

por

dano
moral,
em

razão
dos
transtornos
e
aborrecimentos

sofridos
.
Reduz
-se o valor da
indenização

por

dano
moral se
fixado
fora dos
parâmetros
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
. R E L A T Ó R I O
Dispensado
o
relatório

em
face
ao

disposto
no art.
nº
46 da Lei
nº
9.099 de 26 de
setembro
de 1995. V O T
O R
E L A T O R ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
Egrégia

Turma
;
Dispensado
o
relatório

em
face
ao

disposto
no art.
nº
46 da Lei
nº
9.099 de 26 de
setembro
de 1995.
Trata
-se de RECURSO INOMINADO
intentado
contra a
sentença
que
apresentou
a
seguinte

parte

dispositiva
: “Posto
isso
,
opino
pela PROCEDÊNCIA dos
pedidos

formulados

inicial
,
extinguindo
o
feito
com
resolução
do
mérito
, o que
faço

na
forma do
artigo
487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil para: a) DECLARAR
indevidos

os

descontos

constantes
no Id. 133396027; b) CONDENAR as
promovidas
- de forma
solidária
- a
restituírem
à
requerente
o
montante
de R$137,04 (cento e
trinta
e
sete
reais e
quatro
centavos), a
quantia
que
deverá
ser
corrigida

monetariamente

pelo
INPC a
partir
da data do
efetivo

desconto
de
cada

uma
das
parcelas
,
acrescido
de
juros
de mora de 1%
ao

mês
, a
partir
da
citação
; c) CONDENAR as
reclamadas
de forma
solidária

ao

pagamento
da
quantia
de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a
título
de
indenização

por

danos

morais
,
fixando
,
desde

já
,
juros
de mora
em
1% (um
por
cento)
ao

mês
,
cuja

incidência

deverá
ser
feita
a
partir
do
evento

danoso
(
Súmula
43 e 54 STJ),
bem

como
a
correção

monetária

pelo
INPC a
partir
da
prolação
da
sentença
.”. - PRELIMINARES: - ILEGITIMIDADE PASSIVA
Colendos
Pares, Em
relação

a

ilegitimidade

passiva
,
a

autora

atribui

conduta

indevida

ao

réu
,
possuindo
,
portanto
,
legitimidade
para
figurar
no polo
passivo
da
demanda
,
cumprindo

ao

mérito
o
exame
da
sua

responsabilidade
,
razão
pela qual
rejeito
a
preliminar
. É
como

voto
. - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL
Colendos Pares, Rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade das razões

recursais
se o
Recorrente

aponta as razões da pretensão de reforma da sentença
,
conforme

disposto
no
artigo
42 da Lei 9099/95. É
como

voto
. MÉRITO:
Colendos
Pares, No
presente

caso
,
verifico
que a
seguradora

não

comprovou

a

existência
da
relação

jurídica
entre as partes,
restando

indevido
o
débito
, no valor de R$ 137,04,
realizado

na

conta

corrente
da
Autora
,
considerando
que a
proposta
de
adesão

anexada

ao
id 217548716
não

está

assinada
.
Ressalto
que eventual
conduta

delituosa

praticada

por

ato
de
terceiro

não
elide a
responsabilidade
dos
fornecedores
,
uma

vez
que
esta

decorre
do
risco

inerente
à
atividade

econômica

desenvolvida
. Quanto
ao

dano
moral,
entendo
que
este

ocorreu
,
na

medida

em
que a
Recorrida

teve

descontado

indevidamente

na

sua

conta

corrente
, valor
decorrente
do
suposto

contrato
de
seguro
,
desde
o
ano
de 2019,
acontecimento

esse
que causa
transtorno
,
aborrecimento
e
angústia
, o
suficiente
para
emergir

direito
a
uma

indenização

desta

natureza
. Neste
sentido
: DECLARATÓRIA C/C E INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Descumprimento
do
artigo
373, II, do CPC. É
ônus
do
fornecedor

comprovar

toda
a
contratação
com
a

apelante
, inclusive
demonstrar
que as
informações

eram

efetivamente

acessíveis
,
transparentes
e
suficientes
para o integral
conhecimento

pelo

consumidor
.
Negócios

jurídicos
de
tal

natureza
que
são

imputados

ao

consumidor
,
muitas

vezes
,
sem

seu

efetivo

conhecimento
, o que
não

pode
ser
tolerado
,
uma

vez
que
apenas

demonstram
que
o

fornecedor
,
sem

a

observância
do
direito

positivo

pátrio
,
apenas
visa
fomentar

suas

atividades
e
seus

lucros
. DANOS MORAIS.
Caracterização
.
Descontos

indevidos

em

benefício

previdenciário
da
autora
. Na
atual

dimensão
do
direito
civil
constitucionalizado
,
os

contratos

devem
ser
observados

como
forma de
assistência

mútua
, pois
quem

contrata
é o "ser" e
não
o "
ter
",
razão
pela qual
os

contratos

não

possuem

apenas

como

elemento

teleológico
a
circulação
de
riquezas
,
estando

atrelados
a
uma
forma de
cooperação
entre
os

contraentes
,
decorrente
de
sua

função
social, da boa-
fé

objetiva
e da
dignidade
da
pessoa

humana
,
já
que a
imposição
de
contratação

sem
a
devida

transparência

efetivamente

não

atende
a
função
social do
contrato
.
Prática

abusiva
,
na
forma do
artigo
39, IV, do CDC,
uma

vez
que
os

fornecedores
se
prevaleceram
da
condição
da
consumidora
,
pessoa

idosa
, para
impingir-lhe

seus

serviços
e
promover

descontos

indevidos

em

benefício
de
natureza

alimentar
,
causando

concretos

prejuízos
à
apelante
.
Repetição
do
indébito

em
dobro dos
valores
que
foram

indevidamente

descontados
do
benefício

previdenciário
do
autor

apelante
(art. 42, p. ú., CDC).
Recurso

provido
. (TJSP;
Apelação

Cível
1010982-28.2018.8.26.0066; Relator (a): Roberto Mac
Cracken
;
Órgão

Julgador
: 22ª Câmara de
Direito
Privado;
Foro
de
Barretos
- 3ª Vara
Cível
; Data do
Julgamento
: 23/09/2019; Data de
Registro
: 23/09/2019) (
grifo

nosso
)
Entretanto
, no que
concerne

ao
quantum
indenizatório

fixado
, a
título de dano moral, entendo que deve ser reduzido
e ser
arbitrado

em
valor
compatível
com a
lesão

sofrida
pela
vítima
,
até

porque

na

fixação
do valor
indenizatório
o
julgador

deve

levar
com
consideração

os

parâmetros
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
. Ante
ao

exposto
,
conheço
dos
recursos

formalizados

pelos

Réus
,
dou-lhe

parcial

provimento
e
reduzo
o valor da
condenação
a
título
de
indenização

por

dano
moral
para R
$
4.000,00
(
quatro
mil reais).
Condeno
o
Recorrente
a
pagar

honorários

advocatícios
, no percentual de 15% (quinze
por
cento)
sobre
o valor da
condenação

remanescente
. É
como

voto
. Valmir
Alaércio
dos Santos Juiz de
Direito
– Relator Data da
sessão
: Cuiabá-MT, 08/07/2024 (N.U 1015028-37.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
08/07/2024, publicado
no DJE 11/07/2024)

RECURSOS INOMINADOS –AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS– DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA BANCÁRIA DO RECORRIDO – “BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA” E “CESTA BRADESCO EXPRESSO 4”–RESOLUÇÃO Nº 3.919/2010 BACEN – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VERIFICADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL DEMONSTRADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES DEVIDA – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DOS RECLAMADOS CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
A
Resolução
nº 3.919/2010, do Banco Central do
Brasil

estabelece
que a
cobrança
de
remuneração
pela
prestação
de
serviços

pelas

instituições

financeiras

deve

estar

prevista
no
contrato

firmado
entre a
respectiva

instituição
e o
cliente

ou

ter

sido
o
referido

serviço

previamente

autorizado
/
solicitado
(art. 1º, caput),
além
de
prever
que a
contratação
de
pacotes
de
serviços

deve
ser
realizada

mediante

contrato

específico
(art. 8º).

2.
Os

requeridos

não
se
desincumbiram
do
ônus
de
comprovar

fato

modificativo
,
impeditivo

ou

extintivo
do
direito
da
requerente
, pois
deixou
de
apresentar

contrato

legitimador
das
cobranças

efetuadas

na

conta

corrente
da
consumidora
,
os

quais

desconhece
. 3.
In
casu
, o
dano
moral
experimentado
pela
reclamante

exsurge
da
falha

na

prestação
do
serviço
, da
inércia

em

atender
as
reclamações
da
autora

na

seara

administrativa
. 4.É
desnecessária
a
comprovação

específica
do
prejuízo
, pois o
dano
se
extrai
pela
só

verificação
da
conduta
,
ocorrendo
o
chamado

dano

in
re

ipsa
.
5.
No
tocante

aos

danos

materiais
, é
imperiosa
a
devolução
dos
valores

descontados

indevidamente
,
conforme

determinado

em

sentença
.

6.
Recurso
da
reclamante

conhecido
e
parcialmente

provido
. 7.
Recurso
dos
reclamados

conhecido
e
improvido
.
Relatório
.
Trata
-se de
recurso

inominado

interposto
contra a
sentença
que
julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos

iniciais
, para
declarar
a
nulidade
da
cobrança
dos
serviços
TARIFA BANCÁRIA, CESTA BRADESCO EXPRESSO 4 e BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA,
bem

como
,
determinar
que a
parte
Ré, no
prazo
de 10
dias
,
readeque
a Conta Corrente nº 1414-1,
Agência
nº 1584
aos

termos
da
Resolução
nº 3910/2010 do BACEN,
cujos

limites

deverão
ser
observados
pela
parte

Autora
sob
pena
de ser
possível
a
cobrança
dos
serviços
que
extrapolem
.
Ainda
,
condenou
a
parte

Requerida
a
restituir
,
na
forma simples,
os

valores

descontados
entre
abril
/2015 e
março
/2021 e,
em
dobro
quanto

aos

descontos
a
partir
de
abril
/2021, dos
serviços

detalhados
no item “a”,
os

quais

deverão
ser
corrigidos

pelo
INPC e
acrescido
de
juros
de mora simples
fixados

em
1%
ao

mês
a
partir
da data
do

respectivo

desconto
.A
reclamante

requer
a
reforma

parcial
da
sentença
, para
condenar
a
reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
.
Os

recorridos

requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedentes

os

pedidos

iniciais
.
Contrarrazões

não

foram

apresentadas
.É o
relatório
.
VOTO
Colendos
Pares:
Trata
-se de
ação
,
em
que, a
reclamante

alega
que
possui

uma

conta

bancária
junto à
instituição

bancária

requerida

apenas
para o
recebimento
de
sua

aposentadoria
e que,
os

reclamados

estão

efetuando

cobrança

indevida

mensalmente

por

serviço

denominado
“
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA
” e “
CESTA BRADESCO EXPRESSO 4
”
não

contratados
.
Os

reclamados

em

suas

defesas

aduzem
que as
cobranças

são

realizadas

nos

termos
da
Resolução
n° 3.919/2010 do Banco Central,
portanto
,
inexiste
o
dever
de
restituir

quaisquer

valores
.Pois
bem
. É
cediço
que a
cobrança
de
tarifas

bancárias
é
disciplinada
pela
Resolução
nº 3.919/2010 do Banco Central do
Brasil
, que
estabelece
logo
em

seu

artigo
1º, caput, que a
cobrança
de
remuneração
pela
prestação
de
serviços

por

parte
das
instituições

financeiras

deve

estar

prevista
no
contrato

firmado
entre a
respectiva

instituição
e o
consumidor

ou

ter

sido
o
referido

serviço

previamente

autorizado
/
solicitado
pela
consumidora
.
Além

disso
, o
artigo
2º da
Resolução

em

comento
impede a
cobrança
de
tarifas
pela
prestação
de
serviços

bancários

considerados

essenciais
,
limitando

a

exigibilidade
de
outras

tarifas

decorrentes
da
prestação
de
serviços

prioritários
,
especiais
e
diferenciados

às

hipóteses

previstas

em
norma
padronizadora
.
In
casu
, a
reclamante

afirma
que jamais
contratou
o
pacote
de
serviços

remunerado
pela
tarifa

descontada
de
sua

conta

bancária
sob a
rubrica
de “
Cesta Bradesco Expresso 4
”,
tampouco
o
serviço

denominado
“
Bradesco Vida E
Previdência
”
, de modo que,
em

atenção

ao

disposto
no
artigo
373,
inciso
II, do Código de
Processo
Civil e
ao
CDC,
caberia

aos

requeridos

desconstituírem
as
alegações

autorais
,
comprovando
a
anuência
da
reclamante

quanto

às

contratações

em

questão
, o que
não

ocorreu
o
caso
.
Destarte
,
considerando
que
caberia

aos

requeridos

demonstrarem
a
contratação
do
pacote
de
serviços

remunerado
pela
tarifa

impugnada
,
seja

por

força
da
inversão
do
ônus
da
prova
(art. 6º,
inciso
VIII, do Código de
Defesa
do
Consumidor
),
seja
pela
impossibilidade
de
produção
de
prova

negativa
pela
reclamante

quanto
a
não

contratação
do
serviço
,
não
tendo se
desincumbido
do
ônus
que
lhe

pertence
,
resta

caracterizada
a
irregularidade

praticado
pela
instituição

bancária
.A
responsabilidade
dos
reclamados

como

fornecedores
de
serviços
é
objetiva
,
nos

termos
do art. 14 do CDC, que
assim

dispõe
:
“O
fornecedor
de
serviços

responde
,
independentemente
da
existência
de culpa, pela
reparação
dos
danos

causados

aos

consumidores

por

defeitos

relativos
à
prestação
dos
serviços
,
bem

como

por

informações

insuficientes

ou

inadequadas

sobre

sua

fruição
e
riscos
.”
Tal
responsabilidade
é
afastada

apenas

quando

comprovado
que, tendo
prestado
o
serviço
, o
defeito

inexiste
,
ou
, a culpa
exclusiva
do
consumidor

ou
de
terceiro
(§ 3º inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o
ônus
da
prova

relativo

a

essas

hipóteses
do
prestador
do
serviço
, e
não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe

cabia
,
deve
ser
responsabilizado

pelos

danos

causados
a
reclamante
.
Mesmo

tentando
a
reclamante

solucionar
a
questão

na

esfera

administrativa
,
conforme

protocolo
e
reclamação
no PROCON
anexos

na

inicial
,
não

obteve

êxito
.Assim,
verifica
-se que a
requerente

enfrentou

dissabores
que
suplantam
o
mero

aborrecimento
do
cotidiano
.
Importante

lembrar
que, o Código de
Defesa
do
Consumidor

abraçou
o
sistema
da
responsabilidade

objetiva
do
fornecedor
, inclusive do
prestador
de
serviços
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
,
não
se
exigindo

dolo

ou
culpa para
emergir
o
dever
de
indenizar
.No
caso
,
restou

incontroverso
que a
reclamante

suportou

descontos

indevidos

em

sua

conta

bancária

por

vários

anos
, tendo
esta
que
buscar
a
proteção

jurisdicional
para
fazer

valer

os

seus

direitos
. Assim,
resta

evidenciada
a
falha

na

prestação
do
serviço
,
fato
que
gera

desconforto
,
aflição
e
transtornos

suficientes para ensejar o dever de indenizar a título de danos

morais
.O
dano
moral
experimentado
no
caso
dos autos é
“in
re

ipsa
”,

isto
é, a
constatação
do
dano

extrapatrimonial
no
caso

concreto
se
satisfaz
pela simples
verificação
da
falha

na

prestação
do
serviço

em

razão
dos
descontos

indevidos

efetuados

na

conta

bancária
da
recorrida
.No que
tange

ao

quantum

indenizatório
, insta
ressaltar
que para a
fixação
do
dano
moral à vista da
inexistência
de
critérios

legais
e
pré-estabelecidos
para o
seu

arbitramento

incumbe
,
ao
Juiz,
por

seu

prudente

arbítrio
,
estimar
,
atento

às

peculiaridades
de
cada

caso

concreto
, um valor
justo
a
título
de
indenização
, tendo-se
em

mente

os

princípios
da
proporcionalidade
e da
razoabilidade
.Assim,
sopesando

os

fatos

ocorridos
e
incontroversos

nos
autos, e
ainda
,
os

critérios

comumente

utilizados

pelos

Tribunais
para
sua

fixação
,
reputo

justa
e
razoável
a
condenação
dos
reclamados

ao

pagamento
do valor de
R$ 4.000,00
(
quatro
mil reais) que
servirá
, a um
só
tempo, para
amainar
o
sofrimento

experimentado
,
sem
que
isso

importe

em

enriquecimento

indevido
, e
ainda
, para
desestimular

os

reclamados
a
agirem
com a
negligência
que
restou

demonstrada

nestes
autos,
como

medida
de
caráter

pedagógico
.Quanto
aos

danos

materiais
,
resta

patente
que
os

descontos
se
deram
de forma
indevida
,
conforme

reconhecido

em

sentença
,
assim
, a
restituição
dos
valores

descontados

indevidamente
,
na
forma simples
,
porquanto

não

comprovada
a
má-fé
do banco é
medida
que se
impõe
.Diante do
exposto
,
conheço
dos
recursos
,
posto
que
tempestivos
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao

recurso

interposto
pela
reclamante
, para
condenar

os

reclamados
a
pagarem

solidariamente
o valor de
R$ 3.000,00
(
três
mil reais), a
título
de
indenização

por

danos

morais
,
corrigido

monetariamente

pelo
INPC a
partir

desta
data e
acrescido
de
juros
de mora de 1%
ao

mês
a
partir
do
evento

danoso
,
mantida
a
sentença

nos

demais

termos
e
NEGO PROVIMENTO

ao

recurso

interposto

pelos

reclamados
.
Condeno

os

reclamados
,
ao

pagamento
das
custas

judiciais
e
honorários

advocatícios
que
arbitro

em
15% (quinze
por
cento)
sobre
o valor da
condenação
,
nos

termos
do
artigo
55, da Lei 9.099/95.É
como

voto
.
Valdeci Moraes Siqueira

Juíza

Relatora

Data da
sessão
:
Cuiabá-MT, 19/02/2024
(N.U 1018744-32.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
19/02/2024, publicado
no DJE 23/02/2024)

RECURSO INOMINADO Nº 1007575-45.2023.8.11.0037 ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTERECORRENTE: BANCO PAN S.A.RECORRIDO: JOAO VIEIRA LOPES JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLADATA DO JULGAMENTO: 29/04 a 02/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL) SÚMULA DO JULGAMENTO RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - SERVIÇOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - NEGATIVAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1.
Trata
-se de
Ação

Declaratória
De
Inexistência
De
Débito
C/C
Indenização
Por Danos Morais Com
Pedido
De Tutela De
Urgência

em
que a
parte

Autora
/
Recorrida

alega
que a
parte

Recorrente

incorreu

em

falha

na

prestação
do
serviço
,
por

não

efetuar
o
desconto
integral de
parcelas
do
empréstimo

consignado
da
sua

aposentadoria
e
lançar
tais
valores
no
cadastro

restritivo
de
crédito
. 2.
Sentença
de
parcial

procedência
. 3.
Utilizo
a
sentença

recorrida

como

fundamento
para
julgar
o
presente

recurso
: “(...) O
ponto
a ser
dirimido

reside

em

averiguar
se
a

inscrição

lançada

ao

nome
do
reclamante

perante

os

serviços
de
restrição

ao

crédito
é
indevida
,
bem

como
se
há

direito
a
reparação

em

dano
moral.
Extraio
dos autos que
em
17/01/2018 as partes
firmaram

contrato
de
empréstimo

consignado
, valor mensal das
parcelas
R$ 140,50 (...). Noto que a
partir
da
terceira

parcela
,
vencida

em
08/2020, a
requerida

deixou
de
efetuar

os

descontos

em

folha
,
sem

justo

motivo
.
Constato
que
não

houve

alteração

na

remuneração do autor a fim de ensejar a suporta

perde
de
margem

consignável
no
mês
08/2020 e
seguintes
.
Ademais
, a
requerida

deixou
de
notificar
o
consumidor

acerca
da
suposta

perda
de
margem

consignável
,
contrariando

assim

os

preceitos

básicos
do Código de
Defesa
do
Consumidor
,
uma

vez
que
o

requerente

foi

surpreendido
com
a

inscrição
, pois
acreditava

em

sua

adimplência

perante
a
reclamada
.
Enfim
, no
caso
,
reconheço
a
falha

na

prestação
do
serviço
e
declaro
que
a

inadimplência

ocorreu

por
culpa
exclusiva
da
requerida
. Sendo
assim
, a
retirada do nome do requerente das empresas de restrição

ao

crédito
é
medida
que se
impõe
. (...) Nesses
casos
, o
dano
moral
prescinde
de
prova
, basta o
mero

acontecimento
dos
fatos
e
nexo
de
causalidade
entre a
conduta
e o
dano
,
não

há

a

obrigatoriedade
da
presença
de
sentimentos

negativos

como

dor

ou

sofrimento
, eventual
mudança
no
estado
de alma
do

lesado

decorrente
do
dano
moral
não

constituem
o
próprio

dano
,
são

apenas

efeitos

ou

resultados
do
dano
. No
concernente

ao
valor da
reparação
, o
arbitramento

considera
as
circunstâncias
do
caso

concreto
, leva-se
em

consideração
as
condições
das partes, o
grau
de culpa e,
principalmente
, a
finalidade
da
reparação
do
dano
moral,
sendo
a de
compensar
o
dano

ocorrido
,
bem

como

inibir
a
conduta

abusiva
.
Atenho
-me
ainda

ao

princípio
da
razoabilidade
, a
fim
de que o valor
não

seja

meramente

simbólico
,
passível
de
retirar
o
caráter

reparatório
da
sanção
, mas,
também
, de modo que
não

seja

extremamente

gravoso

ao

ofensor
. 3. DISPOSITIVO Pelo
exposto
,
acolho
a
preliminar
para
afastar

os

benefícios
da
justiça

gratuita
,
rejeito
a
preliminar
de
incompetência
,
confirmo
a
liminar
e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES as
pretensões

deduzidas

na

inicial
,
extinguindo
o
processo
com
resolução
do
mérito
,
nos

termos
do art. 487,
inciso
I, do CPC, para: 1.
Declarar

indevida
a
inscrição
no valor de R$ 7.126,20,
gerado

pelo
“BANCO PAN” (
contrato

nº
318706563-0022) com
vencimento
no
dia
07/12/2019. 2.
Determinar
que
o

requerido

efetue

por

definitivo
o
cancelamento
das
restrições

impostas

ao

nome
do
autor

nos

cadastros
de
inadimplentes
, no
prazo
de
cinco

dias

úteis
; 3.
Condenar
o
demandado

na

reparação

por

danos

morais
no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com
correção

monetária
,
indexada

pelo
INPC,
contabilizada
a
partir
do
arbitramento
,
acrescido
de
juros
de mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
calculado
a
partir
do
evento

danoso
(04/06/2022). Sem
custas
e
honorários
(
arts
. 54 e 55 da Lei 9.099/95
).(...)
” 4.
Embora
a
parte

Requerida
/
Recorrente

aduza
a
legitimidade
da
negativação
,
afirmando
que
não

houve
o
pagamento
integral das
parcelas
do
empréstimo
,
por

perda
de
margem
,
não

trouxe

elementos

comprobatórios
da
existência
de
fato

impeditivo
,
modificativo

ou

extintivo
do
direito
do
autor
, de modo a
comprovar
que
o

inadimplemento

decorreu
de
conduta
da
parte

Autora
,
vez
que se
tratava
de
débito

em

folha
,
não

cumprindo
o
ônus
que
lhe

incumbia
,
nos

termos
do
disposto
no
artigo
373,
inciso
II, do CPC. 5. Nos
termos
do
artigo
14 do CDC,
aliado

ao

entendimento

firmado

pelo
STJ
na

Súmula
479,
a

instituição

financeira

responde

pelos

danos

causados

ao

consumidor

independentemente
de culpa. 6. Na
fixação do montante da condenação a título de danos

morais
,
deve
-se
atender
a
uma

dupla

finalidade
:
reparação
e
repressão
.
Portanto
,
há
que se
observar
a
capacidade

econômica
do
atingido
, mas
também
a do
ofensor
, com vistas
a

evitar
o
enriquecimento

injustificado
, mas
também

garantir
o
viés

pedagógico
da
medida
,
desestimulando
-
se a

repetição
do
ato

ilícito
. 7. Quantum
indenizatório

fixado
no valor de R$
6.000,00
(seis mil reais), que
guarda

relação
com
os

critérios

acima
,
não

comportando

reforma
,
precipuamente

por
se
tratar
da
única

restrição

em

nome
da
parte

Autora
. 8.
Súmula
54⁄STJ: "
Os

juros

moratórios

fluem
a
partir
do
evento

danoso
,
em

caso
de
responsabilidade

extracontratual
". 9. A
sentença

não

merece

reparos
e
deve
ser
mantida

por

seus

próprios

fundamentos
. A
súmula
do
julgamento
serve de
acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95. 10.
Recurso

conhecido
e
não

provido
. 11.
Condeno
a
parte

Recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
que,
nos

termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95,
fixo

em
15% (quinze
por
cento)
sobre
o valor da
condenação
. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA Juiz de
Direito
Relator(N.U 1007575-45.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
29/04/2024, p
ublicado
no DJE 03/05/2024)

Portanto, considerand
o que a decisão monocrática possui respaldo na jurisprudência daTurma Recursal
, o agravo interno não deve ser
provido.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
agravo
, mas
nego-lhe

provimento
.

Deixo
de
fixar

honorários

sucumbenciais
, visto que
o

Agravo
Interno
não

inaugura
novo
grau

recursal
(STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

Indefiro
o pedido de sustentação oral formulado no ID 239170155/PJe2, visto que inadmissível em Agravo Interno (art. 49, § 2º, da Resolução 16/2023 do Órgão Especial do TJMT e N.U 1002015-61.2023.8.11.0025, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024).

É como voto.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024